Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007410-30.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CÉSAR PAULO LIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em virtude da comprovação do pagamento das custas judiciais, conforme comprovante juntado no id 57969498, revogo o despacho de id 56595486, e determino a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII